Tribunal: TJSP
Processo: 2048711-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação de cobrança. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré para inclusão dos seus sócios no polo passivo. Processamento indeferido. Medida excepcional. Não é suficiente para o acolhimento do pedido a alegação de dissolução irregular, com intenção fraudulenta baseada apenas na não localização da empresa para fins de citação. Indispensável a demonstração do abuso da

Ementa:
Ação de cobrança. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré para inclusão dos seus sócios no polo passivo. Processamento indeferido. Medida excepcional. Não é suficiente para o acolhimento do pedido a alegação de dissolução irregular, com intenção fraudulenta baseada apenas na não localização da empresa para fins de citação. Indispensável a demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial. Inocorrência. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.